Tribunal: TJDFT
Processo: 0767039-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SERVIÇO PRESTADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir o requerimento de provas desnecessárias à solução do litígio. É desnecessária a produção de prova oral quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Se a ré ajuizou a ação para qual foi contratada (ID 69303758 e 69304381) e esta foi julgada parcialmente procedente é indevida a restituição dos honorários contratuais pagos pela autora.
3. A despeito disso, não se pode dispensar como irrelevante a experiência da autora diante das constantes inverdades e pretextos da ré para disfarçar o fato de que não havia ajuizado a demanda. Foram quase nove meses e mais de uma dezena de informações inverídicas, conforme se observa do acervo probatório1. Saliento que as conversas estão registadas nos autos2 e não foram negadas pela ré.
4. O comportamento desleal da advogada não apenas quebrou a confiança nela depositada, mas também prolongou desnecessariamente as frustrações e a ansiedade da autora, que buscava uma solução para um problema relevante e que comprometia o seu dia a dia. Esse cenário é suficiente para a configuração os danos morais, cuja compensação fixo em R$ 2.500,00, corrigidos pela Selic a partir da publicação do acórdão.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Relatório em separado.
6. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios.
_______________________________________________________________
1. Em 30/9/2022 a Requerida informou que a ação estava sendo finalizada e já faria o consequente protocolo. Em 14/10/2022 a Requerente perguntou sobre o andamento da ação e a Requerida informou que lhe passaria, mas não o fez. Sucede-se que, em 25/10/2022, ao ser cobrado um posicionamento, a Requerida informou que daria uma cópia do processo e que em até 15 dias já estaria tudo resolvido e que o juiz já deveria ter decidido a respeito da liminar. No dia 31/10/2022, ao ser questionada a respeito do andamento, a Requerida informou que já teria cadastrado o e-mail da cliente no push e que ela receberia todas as movimentações. No dia 8/11/2022, a Requerida enviou mensagem informando que os sistemas estavam fora do ar, mas que ligaria mais tarde informando e explicando os próximos passos da ação, o que de novo não o fez. No dia 10/11/2022 a Requerente enviou mensagem perguntando, mas a Requerida ficou inerte, no dia seguinte, ao ser questionada mais uma vez, a Requerida informou que estava chegando no escritório e que logo passaria as informações solicitadas, e mais uma vez foram palavras soltas no ar, pois não o fez. A Requerente ao enviar mensagem solicitando número do processo e descrevendo como teria sido o acordo entre as partes, momento esse em que a Requerida garantiu que logo em sequência ao fechamento do contrato daria entrada na ação e que consequentemente enviaria o número do processo onde a Requerente poderia acompanhar o processo e que em média o processo duraria 2 (dois) meses, em sequência a Requerida ligou para a Requerente e a quis fazer se sentir culpada, uma vez que disse que estava sendo acusada de negligência e que todo o escritório teria recebido, pois o Whatsapp ficava conectado lá. No dia 23/11/2022 a Requerente mandou mensagem solicitando o número do processo, a Requerida disse que em breve ligaria informando, mas não o fez. No dia 24/11/2022, enviou uma nova mensagem, mas ela não respondeu. No dia 25/11/2022, a Requerente informou que não teria nada sobre o processo na caixa de Spam e que a Requerida estava autorizada a tirar o sigilo e enviar o número do processo para que ela pudesse acompanhar e a Requerida respondeu apenas com um OK. Em 1o/12/2022 informou que haveria mudanças no processo e que ele estaria liberado, isto é, retirando o sigilo, no mais informou que a Requerente que ela deveria pagar a perícia e que ligaria informando o valor, o que não aconteceu, disse que no final do ano era complicado. No dia 21/12/2022, a Requerida ligou para a Requerente, no entanto, não conseguiu atender, ao mandar mensagem retornando, pediu para que ligasse informando que o judiciário teria marcado a perícia para o dia 30/1/2023 e que ligaria informando como seria. Depois dessa informação, a Requerente ficou muito ansiosa e cheia de dúvidas, mas se segurou até o dia 16/1/2023, quando enviou uma nova mensagem e perguntou se a perícia estava certa, onde a Requerida respondeu que retornaria os trabalhos no dia seguinte e que daria um retorno. No dia 24/01/2023, uma semana depois da última mensagem a Requerente enviou outra mensagem perguntando da confirmação da perícia e onde seria realizada, já que teria dificuldade em andar em Brasília e que não tinha nenhuma informação do processo, a Requerida respondeu dizendo que estava confirmada a perícia e que pegaria a informação sobre a localização da perícia com o assessor da Vara e que passaria para ela assim que possível. No dia 26/1/2023, a Requerente, ansiosa e nervosa com a perícia enviou mais uma mensagem perguntando a respeito, e a Requerida informou que o perito ainda não tinha confirmado e que iria no fórum aquele dia e que confirmaria, no entanto, não o fez mais uma vez. No dia 30/01/2023 não houve perícia. No dia 1o/2/2023, a Requerente perguntou a respeito da perícia e do número do processo, no entanto a Requerida visualizou a mensagem, mas não respondeu. Mais de um mês após, em 6/3/2023, ao ser questionada mais uma vez, informou que conversaria com o perito após sair da audiência e que passaria um posicionamento, e mais uma vez, não passou o número do processo e muito menos informações sobre a perícia. No dia 14/3/2023, ao ser questionada sobre o número do processo e sobre a perícia, disse que logo retornaria e a Requerente enviou as ordens de serviço realizadas nas revisões periódicas que o carro necessitava. Dia 16/3/2023, a Requerente ansiosa pela realização da perícia, perguntou como estava o andamento, enviou mensagem dizendo que já chamaria, no entanto, não o fez. Até o dia 26/4/2023, onde a Requerente entrou em contato com o seu primo que indicará a Requerida, não tinha nenhuma resposta, mesmo sendo indagada diversas vezes, pelo menos mais 4 (quatro) vezes, onde não era respondida, ou quando era, eram respostas vagas. A Requerente ficou insistindo um posicionamento da Requerida, sem sucesso, até o dia que finalmente protocolou a ação, isto é, em 3/5/2023, sob n° 0703660-44.2023.8.07.0014, que está em trâmite na 2° Vara Cível de Brasília por insistência da Requerente. Nesse dia, a Requerida enviou uma foto cortada do protocolo do processo, ocultando o número e disse que solicitaria a retirada de sigilo para que a Requerente pudesse acessar as informações. Nesse mesmo dia, informou a Requerente que teria conseguido agendar para despachar com o juiz na sexta-feira e que por tal motivo o processo andaria. Ainda no dia 3/5/2023, pediu novos vídeos do veículo para juntar no processo e que o juiz julgaria antecipadamente a ação, provavelmente até o meio do ano, levantando esperança de um processo extremamente célere. Informou, falsamente, que a Jorlan já teria sido intimada e que eles alegaram não ter responsabilidade. Que ao olhar o processo, ele estava concluso e por isso iria despachar na sexta. No dia 31/5/2023, a Requerida informou que o polo passivo daquela ação já teria apresentado a contestação. No dia 8/8/2023 a Requerida entrou em contato informando que o juiz tinha determinado o pagamento das custas para prosseguimento da ação e que a mesma já teria tentado judicialmente todas as formas de parcelamento para pagamento, mas que teria sido indeferido pelo Juiz. Para forçar o pagamento, a Requerida informou que até o prazo máximo de 1 (um) mês o Juiz já daria a sentença (ID 69303755, pág. 2 a 5).
2. "https://drive.google.com/drive/folders/1i4x3VIPfOTT7cYHvhy9dpfSJvYRvWvcA?u". Acesso em 21/3/2025 às 13h.